Tribunal: TJDFT
Processo: 0701695-91.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. COBRANÇA. MULTA COMPENSATÓRIA REDUZIDA. IPTU/TLP. PROPORCIONALIDADE. LUZ DA ESCADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. RESSARCIMENTO PELA PINTURA DO IMÓVEL. VALOR MÉDIO DOS ORÇAMENTOS. RECONVENÇÃO. DANO MORAL AFASTADO.

1. A ação de cobrança de aluguéis e acessórios cuida de obrigação de natureza pessoal, que não exige a presença do cônjuge no processo como litisconsorte ativo necessário, em conformidade com o disposto no artigo 73 do Código de Processo Civil.

2. A cláusula penal compensatória estipulada em três vezes o valor do aluguel revela-se excessiva em face de contrato de locação com duração indeterminada.

3. Tendo em vista que o valor do IPTU/TLP não foi especificado contratualmente por acordo entre as partes, deve ser cobrado montante proporcional à área da quitinete ocupada pelo primeiro réu, sob pena de enriquecimento ilícito do locador.

4. Não havendo registro de prestação de serviços diversos da pintura do imóvel, a realização de orçamentos com base na metragem e na localização do imóvel é suficiente para fundamentar o provimento do recurso nesse capítulo.

5. Na linha do entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, a incidência da repetição de indébito em dobro depende da cumulação de dois requisitos, a saber: I) cobrança indevida de dívida; e II) má-fé por parte do suposto credor.

6. As cobranças decorrentes do inadimplemento contratual, sem outros eventos, como no presente caso, não gera danos de natureza moral.

7. Apelo parcialmente provido.